Tribunal: TJMT
Processo: 1051418-76.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051418-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 15.123.699/0001-54 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ELEONARDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 545.942.431-34 (RECORRIDO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), CLEYTON CEZAR RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 052.642.831-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1051418-76.2020.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Embargante(s):
ELEONARDO FERREIRA DE SOUZA E CLEYTON CEZAR RODRIGUES DO NASCIMENTO.

Embargada(s):
INFINITY LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA – EPP.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO - CORREÇÃO PASSÍVEL ATÉ MESMO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95 - PARTE RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Eleonardo Ferreira de Souza e Cleyton Cezar Rodrigues do Nascimento
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração e os rejeitou.

Sustentam os embargantes a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, além do erro material constante no voto prolatado nos autos.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id.
202754169
, pugnando pela correção do erro material constante no voto prolatado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso, por unanimidade, foi conhecido do recurso interposto pelos reclamados e negado-lhe provimento.

No entanto, houve
erro material

no acórdão lançado no id. 184906663, no que concerne às partes recorrente e recorrida, eis que constou “
RECORRENTE: INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA – EPP”
e
“RECORRIDO: ELEONARDO FERREIRA DE SOUZA e outro”
, quando o correto seria: “
RECORRENTES: ELEONARDO FERREIRA DE SOUZA e outro”
e
“RECORRIDO: INFINITY LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA – EPP”.

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção até mesmo de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que preleciona:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei)

Ainda, houve
omissão
na decisão embargada, no que concerne à suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do deferimento da gratuidade da justiça aos recorrentes.

Conforme podemos observar dos autos, a parte recorrente, ora embargante, é beneficiária da justiça gratuita e, apesar de ter sido condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fica suspensa a sua exigibilidade, até que permaneça a situação de hipossuficiência.

O artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, preleciona:

Art. 98.
A pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

(...)

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(grifei)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA. RESULTADO DE JULGAMENTO. RECORRENTE VENCIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSA EXIGIBILIDADE, EM RAZÃO DE LITIGAR SOB PÁLIO DA AJG
. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Com efeito fora deferido o pedido de assistência judiciária gratuita à autora, ante o atendimento aos pressupostos legais. Dito isso, considerando o resultado do julgamento, em que a recorrente restou vencida, há condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão de litigar sob o pálio da AJG. Assim, impositivo o acolhimento dos aclaratórios, para manter a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porém com a suspensão de sua exigibilidade pela AJG concedida. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50016783020228210067, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 23-08-2023)

(grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
dou-lhes provimento
para
corrigir o

erro material
constante
no acórdão lançado no id. 184906663 para onde se lê: “
RECORRENTE: INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA – EPP”
e
“RECORRIDO: ELEONARDO FERREIRA DE SOUZA e outro”
, leia-se: “
RECORRENTES: ELEONARDO FERREIRA DE SOUZA e outro”
e
“RECORRIDO: INFINITY LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA – EPP”.

Ainda, para
sanar a omissão
na parte dispositiva do voto lançado no id. nº 184906663, passando a constar a seguinte redação:

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024